Tribunal: TJDFT
Processo: 0731852-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731852-97.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO BRAGA MOURA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO 1. O credor agrava do pronunciamento da 17a Vara Cível de Brasília (id 29639771 – p. 188) nos seguintes termos: “1. Conforme item 3, da sentença de ID Num. 104132415, o levantamento dos valores está condicionado ao trânsito em julgado do referido decisium. 2. Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença retro.” Alega, em suma, que, ante a ausência de manifestação do devedor em relação ao bloqueio de numerário, houve a preclusão, inexistindo óbice para o levantamento imediato da importância penhorada. Afirma que o caso exige provimento de urgência para o levantamento liminar do depósito. 2. O ato carece de conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. A decisão agravada limitou-se a observar a sentença, cujo item 3 assim dispõe: “3. Após o trânsito em julgado, confiro a esta decisão força de ofício, para determinar ao (a) Sr(a) gerente do Banco do Brasil, agência 4200 – TJDFT, que proceda à transferência dos valores depositados nas contas judiciais vinculadas ao presente feito, na forma a seguir:” Logo, a impugnação deveria voltar-se contra a sentença, que estabeleceu o termo a partir do qual o levantamento será possível. O pronunciamento agravo cingiu-se ao quanto naquele decidido. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 11 de outubro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator